Tribunal: TJDFT
Processo: 0724449-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724449-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDRESSA SILVA MORAIS BIJOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme ofício precatório ID 12475440, foi o juízo da execução que determinou a retenção de contribuição previdenciária sobre a verba requisitada. Não compete a esta Coordenadoria de Precatórios revisar o critério de cálculo definido pelo juízo de origem. INDEFIRO o requerimento ID 18948600. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios